Tribunal: TRF3
Processo: 5004440-32.2024.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
104/608)

5004440-32.2024.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004440-32.2024.4.03.6130

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FABIOLA REGINA MASSARA ANTIQUERA - SP110071-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GONTRAN PEREIRA COELHO PARENTE - SP88240-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: KAREN FERNANDA GASCKO DE TOLEDO - SP256983-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO CARF. VALOR DA CONTROVÉRSIA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSIDERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a remessa de recursos voluntários ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o julgamento na esfera administrativa.

No caso concreto, o valor da controvérsia, considerado no momento da apreciação da compensação, ultrapassava o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da incidência de consectários legais sobre o montante principal, circunstância que atrai a competência do CARF para julgamento dos recursos voluntários interpostos nos processos administrativos no 10882.900155/2019-31, 10882.902318/2018-30, 10882.902749/2019-87, 10882.902750/2019-10 e 10882.906364/2018-16.

A legislação de regência (art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96) assegura ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade e a interposição de recurso voluntário, a ser apreciado pelo órgão colegiado competente.

Nos termos do art. 151, III, do CTN, bem como dos arts. 33 e 56 do Decreto no 70.235/72, os recursos administrativos possuem efeito suspensivo, o que implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de julgamento.

Correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança para determinar a remessa dos recursos ao CARF e reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Remessa necessária desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5004440-32.2024.4.03.6130

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FABIOLA REGINA MASSARA ANTIQUERA - SP110071-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GONTRAN PEREIRA COELHO PARENTE - SP88240-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: KAREN FERNANDA GASCKO DE TOLEDO - SP256983-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004440-32.2024.4.03.6130

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: FABIOLA REGINA MASSARA ANTIQUERA - SP110071-A, GONTRAN PEREIRA COELHO PARENTE - SP88240-A, KAREN FERNANDA GASCKO DE TOLEDO - SP256983-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE OSASCO/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face de sentença (ID 349930997), que concedeu a segurança pleiteada por PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA. contra o Delegado da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil, de forma a determinar a remessa dos recursos voluntários interpostos nos processos 10882.900155/2019-31, 10882902318/2018-30, 10882902749/2019-87, 10882.902750/2019-10 e 10882906364/2018-16 para julgamento pelo CARF, bem como para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente de análise os recursos voluntários.

O Ministério Público da União manifestou-se tão somente pelo regular prosseguimento do feito (ID 350490296).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004440-32.2024.4.03.6130

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. WILSON ZAUHY

PARTE AUTORA: PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: FABIOLA REGINA MASSARA ANTIQUERA - SP110071-A, GONTRAN PEREIRA COELHO PARENTE - SP88240-A, KAREN FERNANDA GASCKO DE TOLEDO - SP256983-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE OSASCO/SP

V O T O

No caso concreto, pretende a impetrante que a autoridade impetrada proceda à análise dos processos administrativos de compensação com valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos submetidos ao CARF para julgamento dos Recursos Voluntários interpostos, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente de análise pelo órgão competente.

O Juízo de Origem concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID 333493586):

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por PRO-COLOR QUIMICA INDUSTRIAL LTDA em face do DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO/SP, objetivando a concessão da segurança para que seja reconhecido o direito de ter seus processos administrativos de compensação com valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos submetidos ao CARF para julgamento dos Recursos Voluntários interpostos, com a consequente suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente a análise dos recursos pelo órgão competente.

(...)

No caso dos autos, no momento do julgamento da compensação, os valores em discussão ultrapassavam 60 (sessenta) salários mínimos, em razão dos consectários legais que foram acrescidos ao montante principal, firmando assim, naquele momento, o valor da "controvérsia" (ID 340593865). Desse modo, compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o julgamento dos Recursos Voluntários interpostos nos processos 10882.900155/2019-31, 10882902318/2018-30, 10882902749/2019-87, 10882.902750/2019-10 e 10882906364/2018-16.

O pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados também comporta acolhimento. A legislação estabelece que o recurso ao Conselho de Contribuintes se enquadra na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional. Prevê o art. 74, §§9o, 10 e 11, da Lei 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

(...)

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.

Ademais, ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade, o artigo 151 do CTN estabelece:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Assim, de rigor a concessão da segurança pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar a remessa dos recursos voluntários interpostos nos processos 10882.900155/2019-31, 10882902318/2018-30, 10882902749/2019-87, 10882.902750/2019-10 e 10882906364/2018-16 para julgamento pelo CARF, bem como para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente de análise os recursos voluntários.

(...)” (destaques originais)

Sem recurso voluntário, os autos subiram por força do reexame necessário (art. 14, § 1o da Lei n° 12.016/2009).

Tenho que a sentença deve ser integralmente mantida.

Ao tratar da compensação e restituição de tributos, o artigo 74 da Lei no 9.430/96 estabelece o seguinte:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

(...)

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.

(...)

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.

Como se percebe, há expressa previsão legal de que o recurso interposto contra decisão que rejeita a manifestação de inconformidade apresentada contra decisão de não homologação de compensação deve ser analisada e julgada pelo Conselho de Contribuintes.

Ademais, quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tenho que a sentença tampouco merece reforma.

Ao tratar das hipóteses de suspensão da exibilidade, o artigo 151 do CTN estabelece o seguinte:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Por sua vez, o Decreto no 70.235/72 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal prevê em seus artigos 33 e 56 a possibilidade de interposição de recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisões proferidas em primeira instância.

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias contados da ciência.

Considerando, assim, que o recurso voluntário interposto contra decisões proferidas em primeira instância administrativa possuem efeito suspensivo por expressa previsão legal, acertada a sentença também neste ponto.

No mesmo sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. Mandado de segurança objetivando que o ato de cancelamento da sua adesão ao PERT tenha seus efeitos suspensos em razão do Recurso Voluntário interposto contra a decisão administrativa de 1a instância que o manteve. Sentença de improcedência. 2. Anoto que o dissenso instalado nos autos diz respeito à suspensão do ato administrativo que excluiu a agravante do PERT em razão da apresentação do recurso administrativo (CTN, artigo 151, III) e não em razão propriamente do pedido de parcelamento (CTN, artigo 151, VI). 3. No caso específico dos autos, o diploma legal a regular o parcelamento em debate é a Lei no 13.496/2017 que em seu artigo 9o estabelece de forma clara que o direito de defesa a ser observado relativamente ao ato de exclusão do contribuinte daquele favor legal é disciplinado pelo Decreto no 70.235/72. 4. A situação enfrentada nos autos se amolda aos dispositivos legais transcritos diante da constatação de que a impetrante interpôs recurso voluntário contra decisão administrativa de primeira instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra ato administrativo que a excluiu do PERT. 5. Havendo, portanto, expressa previsão legal de que o recurso apresentado pelo contribuinte nos termos das “leis reguladoras do processo tributário administrativo” e que o recurso voluntário de que trata o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 possuem efeito suspensivo, forçosa é a conclusão que os débitos debatidos no processo administrativo em debate têm sua exigibilidade suspensa. 6. PROVIMENTO à apelação da impetrante para suspender os efeitos do ato de exclusão da agravante do PERT, nos termos da fundamentação supra.” (negritei) (TRF 3a Região, Primeira Turma, ApCiv 5005120-74.2019.4.03.6103, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, Julgado em 16.11.2021)”

Correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança para determinar a remessa dos recursos ao CARF e reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO CARF. VALOR DA CONTROVÉRSIA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSIDERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar a remessa de recursos voluntários ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários enquanto pendente o julgamento na esfera administrativa.

No caso concreto, o valor da controvérsia, considerado no momento da apreciação da compensação, ultrapassava o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, em razão da incidência de consectários legais sobre o montante principal, circunstância que atrai a competência do CARF para julgamento dos recursos voluntários interpostos nos processos administrativos no 10882.900155/2019-31, 10882.902318/2018-30, 10882.902749/2019-87, 10882.902750/2019-10 e 10882.906364/2018-16.

A legislação de regência (art. 74, §§ 9o a 11, da Lei no 9.430/96) assegura ao contribuinte a apresentação de manifestação de inconformidade e a interposição de recurso voluntário, a ser apreciado pelo órgão colegiado competente.

Nos termos do art. 151, III, do CTN, bem como dos arts. 33 e 56 do Decreto no 70.235/72, os recursos administrativos possuem efeito suspensivo, o que implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de julgamento.

Correta, portanto, a sentença que concedeu a segurança para determinar a remessa dos recursos ao CARF e reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos.

Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão